Tribunal: TCU
Processo: 019.972/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9196/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado da Paraíba, em desfavor da Sra. Yasnaia Pollyanna Werton Dutra, ex-Prefeita do Município de Pombal/PB, e da sociedade empresarial Gema Construções e Comercio Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 2447/05 (registro Siafi 556380), firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o aludido ente municipal, o qual teve por objeto a implementação de sistema de esgotamento sanitário; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 120 a 122) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 123); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 21/11/2010 (peças 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 19 e 21), data em que a prestação de contas deveria ter sido apresentada (art. 4o, inciso I); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 10/3/2017, data do Parecer Técnico Final (peça 67), sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 13 da instrução, peça 123, p. 4) e pelo parecer do MP/TCU, e atentando que o intervalo havido entre a data em que a prestação de contas deveria ter sido apresentada, 21/11/2010 , e o Parecer Técnico Final de 10/3/2017 (peça 19), foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado da Paraíba e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.972/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 007.828/2023-3 (Solicitação); TC- Processo 006.440/2023-1 (Solicitação). 1.2. Responsáveis: Gema Construções e Comercio Ltda. (70.119.805/0001-34); Yasnaia Pollyanna Werton Dutra (XXX.944.304-XX). 1.3. Entidade: Município de Pombal/PB. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.